Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-57.2024.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001815-57.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (RECORRIDO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1001815-57.2024.8.11.0045.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
MARIA CECÍLIA PRANDINE MOLEIRO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA FOTOVOLTAICO. CONSUMO ATÍPICO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença e determinou o refaturamento do consumo dos meses de janeiro e fevereiro de 2024 com base nos últimos seis meses de consumo, bem como o abatimento dos valores nas faturas próximas e/ou a restituição dos valores pagos a maior, fixando, ainda, indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, à parte autora, diante da constatação de falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de valores superiores à média de consumo após a instalação de sistema fotovoltaico, ausência de solução administrativa e protesto indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária comprovou a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica no período impugnado; (ii) determinar se os transtornos experimentados pela parte autora caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, se aplica em razão da verossimilhança das alegações da consumidora e sua hipossuficiência técnica frente à concessionária de energia elétrica.

A concessionária, como fornecedora de serviços essenciais, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, salvo se provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A empresa não produziu prova técnica capaz de comprovar a regularidade da medição de consumo nos meses de 01/2024 e 02/2024, tampouco afastou as alegações da autora quanto à geração regular de energia solar superior a 800 kWh e à manutenção de consumo habitual médio de 350 kWh.

A impossibilidade de produção de perícia técnica, em razão da troca do medidor em 08/04/2024, não afasta a competência do Juizado Especial, pois não impede a resolução da causa com base nas demais provas dos autos.

Restando evidenciada a cobrança indevida e a ausência de resposta eficaz em sede administrativa, configura-se o dano moral indenizável, por ultrapassar os meros aborrecimentos do cotidiano e gerar transtornos relevantes à consumidora.

A quantia fixada a título de danos morais revela-se adequada às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se a inversão do ônus da prova ao fornecedor de energia elétrica quando a parte consumidora apresenta indícios de anormalidade no consumo e busca administrativa frustrada.

A concessionária responde objetivamente por cobrança de consumo atípico não comprovado, nos termos do art. 14 do CDC.

Configura-se dano moral a cobrança desproporcional de energia elétrica, acompanhada de negativa de solução administrativa, especialmente quando há indícios de falha técnica não esclarecida.

A troca do medidor durante o curso da lide não justifica a produção de prova pericial nem afasta a competência do Juizado Especial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII; 14,
caput
e § 3o, I e II. CPC, art. 373, II. Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do MT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 257588174, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando à reclamada que proceda ao refaturamento da conta de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora, relativamente às faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, com base na média de consumo dos seis meses anteriores, mediante a emissão de nova fatura.

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Da decisão, sobrevieram Embargos de Declaração (ID 257588176), os quais não foram acolhidos.

Posteriormente, sobreveio nova decisão, nos autos dos Embargos de Declaração (ID 257588180), que foram acolhidos para determinar à reclamada que proceda ao refaturamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2024
, com base nos
últimos seis meses de consumo
, bem como o abatimento dos valores nas faturas subsequentes ou a restituição.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Incompetência absoluta – necessidade de prova pericial;

2)

Cobrança legítima;

3)

Ausência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a reclamante refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminar

Inicialmente, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a produção de prova pericial se revela ineficaz no presente caso, uma vez que, segundo consta nos registros da reclamada, o
medidor foi trocado em 08/04/2024 (ID 257588171, pág. 2)
.

Portanto, embora a demanda apresente certa complexidade quanto à apuração da responsabilidade da empresa demandada, a impossibilidade de realização de perícia técnica não afasta a competência do Juizado Especial.

Mérito

O presente recurso versa sobre a possibilidade de se determinar o refaturamento do consumo de energia elétrica e a fixação de indenização por danos morais, decorrentes da alegada falha na prestação do serviço pela parte reclamada, consistente na cobrança de valores acima da média, suspensão do fornecimento e protesto do débito em nome da parte autora.

A reclamante afirma ser usuária de sistema de energia solar desde março de 2023 e, a partir de outubro do mesmo ano, passou a receber faturas com valores elevados em comparação à média usual. Relata que, após vistoria realizada pela empresa Gerasolar, constatou-se geração mensal superior a 800 kWh, sem alteração no padrão de consumo, que se mantinha em torno de 350 kWh.

Sustenta que, visando apurar o motivo do repentino aumento no consumo de energia da unidade consumidora, buscou solução administrativa por meio do
protocolo no 178178806
, porém, sem êxito.

A demandada, por sua vez, alega que, desde o mês de setembro de 2023, o sistema de injeção de energia fotovoltaica da reclamante deixou de apresentar sobras a serem creditadas na unidade consumidora beneficiária, indicando que o aumento das faturas decorre da elevação do consumo, não tendo sido identificado qualquer indício de erro na leitura da injeção.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia dos meses questionados (
01/2024 a 02/2024)
. Contudo,
tal prova não foi produzida
, isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré (ID 257588182) é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações.

Logo,
a reclamada
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe
: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a
readequação das faturas
do período de

01/2024 e 02/2024
.

Quanto aos danos morais, restaram evidenciados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, enquanto
procedeu à cobrança de valores acima da média de consumo
, tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada (protocolo no 178178806
)
, porém, não obteve êxito.

Cabe destacar a Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A
COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
3.000,00 (três
mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025